Tribunal: TJDFT
Processo: 0713574-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE DIREITOS PATRIMONIAIS. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de manutenção da penhora dos bens imóveis em questão.
2. Em relação ao primeiro imóvel, situado em Vicente Pires, observa-se, em verdade, que se trata de bem localizado em área ainda carente de regularização. No entanto, os argumentos articulados pelo recorrente não são suficientes para afastar as provas no sentido de que exerce a posse em relação ao bem, razão pela qual os respectivos "direitos patrimoniais" podem ser objeto de penhora. 2.1. Em relação ao segundo imóvel o recorrente não produziu provas suficientes para demonstrar que a penhora recaiu sobre bem de família. Além disso, a qualificação do recorrente nas razões do agravo de instrumento indica domicílio diverso. Assim, não é possível concluir que o bem em questão, situado no Cruzeiro, deve ser protegido pela regra da impenhorabilidade do bem de família.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.